Tribunal: STF
Processo: ARE 938891
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-03
Data de publicação: 2016-03-03

Ementa:
Recurso extraordinário com agravo. 2. Anistia administrativa. 3. Indenização por danos morais e materiais em razão do lapso temporal decorrido entre a publicação do Decreto n. 1.499/95 e o efetivo retorno do anistiado ao serviço. 3. Discussão restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Repercussão geral rejeitada.